Tribunal: STF
Processo: RHC 192835
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Andrelito Claudenir Soares contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 567.957/SC (págs. 90-91 do documento eletrônico 2). 
    O recorrente argumenta, em síntese, que,
    “[...] ao analisar o caso em epígrafe, percebe-se o nítido vínculo subjetivo entre as quatro condenações sofridas pelo recorrente, quer seja unidade de desígnios, sendo este o requisito extralegal exigido pelos tribunais superiores apto a caracterizar o crime continuado. 
    Isso porque não há nenhuma circunstância que permita concluir que as práticas delituosas foram cometidas com desígnios específicos contra cada uma das vítimas. Portanto, é notório um único desígnio na conduta do agente, isto é, desde o início, o intuito final da prática do crime era auferir vantagem econômica mediante roubos contra motoristas de aplicativo.
    […]” (pág. 91 do documento eletrônico 2). 
    Requer, ao final, “[...] a reforma do r. acórdão do e. STJ, para que seja aplicada a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e corrupção de menores (CP, art. 71, caput); […]” (pág. 3 do documento eletrônico 3). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Transcrevo de início, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO SEU RECONHECIMENTO.
    1. Na hipótese, não se verifica a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva, visto que, segundo a orientação jurisprudencial dessa Corte, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir unidade de desígnios que torne coesas todas as infrações perpetradas, o que, consoante se verifica no acórdão impugnado, não se encontra presente.
    2. Ademais, é inviável a apreciação aprofundada dos elementos e das provas constantes do processo para afastar as conclusões apresentadas na origem e para afirmar o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do art. 71 do Código Penal.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (pág. 74 do documento eletrônico 2). 
    Com efeito, o recorrente almeja o reconhecimento da prática de crime continuado, a fim de que sejam unificadas as penas que lhe foram impostas. 
    Ocorre que, nos termos do art. 71 do Código Penal, o crime será continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
    A aplicação desta sistemática é mais benéfica ao réu que a simples soma das penas impostas às diversas condutas isoladamente (concurso material – art. 69 do CP), uma vez que aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3.
    Contudo, o exame das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, que comprovem que os crimes subsequentes sejam continuações do primeiro, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que, como sabido, é inviável na estreita via do habeas corpus. 
    Nesse sentido:
     “HABEAS CORPUS. PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ESSE FIM. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I – O acórdão ora atacado está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelas duas Turmas desta Suprema Corte, no sentido de que ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’ (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito). II – Costa dos autos que o paciente foi reconhecido como criminoso habitual, uma vez que faz do crime seu modus vivendi. III – A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido da impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório com o fim de verificar a ocorrência das condições configuradoras da continuidade delitiva. IV – Ordem denegada” (HC 109.971/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus’ (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 2. Agravo regimental desprovido” (HC 135.252-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator